Tribunal: STF
Processo: RE 102939
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
- SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA (FEITURA E IMPRESSÃO DE NOTAS
FISCAIS, FICHAS, TALÕES, CARTÕES, ETC).
- ERRO DO CONTRIBUINTE AO DECLARAR-SE DEVEDOR DE IMPOSTO NÃO DEVIDO,
OU A PRESUNÇÃO DE QUE SE ESTARIA ENRIQUECENDO ILICITAMENTE EM FACE
DE TERCEIRO QUE NÃO A FAZENDA PÚBLICA, NÃO DÁ A ESTA O DIREITO DE
EXIGIR TRIBUTO A QUE NÃO FAZ JUS.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS CERTOS.
- OS SERVIÇOS ACIMA REFERIDOS NÃO ESTAO SUJEITOS AO ICM, MAS,
APENAS, AO ISS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.